Tribunal: TJDFT
Processo: 0719113-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. REEXAME DO JULGADO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. É pacífica a jurisprudência do STJ no entendimento de que o julgador não está obrigado a enfrentar todas as questões trazidas pelas partes, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para alicerçar seu convencimento.
3. Evidencia-se, que os argumentos expostos pela embargante possuem apenas o interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se coaduna com o rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
4. Embargos declaratórios rejeitados.